Tribunal: TJDFT
Processo: 0702405-49.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime de importunação sexual contra pacientes em consulta psiquiátrica. Valoração da prova. Palavra da vítima. Dosimetria da pena. Redimensionamento parcial. Recurso parcialmente provido.

I. caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática de dois crimes de importunação sexual (art. 215-A do CP), cometidos contra pacientes durante consultas médicas. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo, ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena com afastamento da valoração negativa de vetores da primeira fase da dosimetria e afastamento do concurso material de crimes.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação pela prática do crime de importunação sexual; e, (ii) estabelecer se a pena foi corretamente dosada, com adequada valoração das circunstâncias judiciais e aplicação do concurso material de crimes.

III. razões de decidir

3. A palavra das vítimas, em crimes sexuais, especialmente quando os atos são praticados em ambiente reservado e sem testemunhas, assume especial relevância probatória, desde que coerente, firme e harmônica com os demais elementos do processo.

4. Se as declarações das vítimas foram claras, consistentes e corroboradas por outros elementos, como a rescisão do vínculo do apelante com a clínica e a existência de outra ocorrência policial similar registrada em delegacia diversa, elas têm valor probatório.

5. A negativa genérica do recorrente e a alegação de confusão das vítimas, com base em eventual fragilidade emocional ou efeitos da medicação, não possuem respaldo probatório suficiente para infirmar a versão das ofendidas.

6. A tese de que o acusado sofreria de hidrocele, doença que causaria confusão com ereção peniana, carece de prova técnica e não se sustenta diante do conjunto fático descrito pelas vítimas.

7. É legítima a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, quando o autor dos crimes se aproveita da posição de médico psiquiatra para praticar atos libidinosos, contra pacientes emocionalmente fragilizadas durante consultas médicas.

8. Se em relação a uma das vítimas não se demonstrou nexo causal entre os efeitos físicos relatados (queda de cabelo e ganho de peso) e a conduta delitiva, impõe o afastamento da valoração negativa das consequências do crime.

9. Com relação à outra vítima, demonstrado o impacto emocional e psicológico decorrente do crime, justifica-se a manutenção da valoração negativa das consequências.

10. É correta a aplicação do concurso material de crimes (art. 69 do CP), em razão da existência de atos autônomos, em momentos distintos, com vítimas diversas, praticados com desígnios independentes.

IV. dispositivo

11. Recurso parcialmente provido